Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600336-41.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
02/02/2026
Número: 0600336-41.2024.6.16.0104

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/12/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Execução - Cumprimento de
Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0600336-
41.2024.6.16.0104, que indeferiu o pedido do recorrente de correção de despacho, vez que não
se trata de multa eleitoral, alegando que a sentença determinou a devolução de valor não
efetivamente gasto com impulsionamento, o qual não deve ser considerado como multa eleitoral, o
que impedirá o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral. Ressalta que o valor a ser
recolhido não tem a natureza de multa eleitoral.. (Prestação de contas referente às Eleições
Municipais de 2024, apresentada pelo candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido dos
Trabalhadores- PT, neste município de Foz do Iguaçu/PR, Ian Martin Vargas, julgadas aprovadas
com ressalvas, tendo em vista, que as inconsistências apontadas pela Serventia em parecer
conclusivo, em que pese em sua maioria serem meramente formais, interferem na transparência
exigida na apresentação dos relatórios financeiros e prestação parcial de contas, tendo em vista a
necessidade de disponibilização dos dados aos legitimados à fiscalização. Quanto às notas
apresentadas de gastos justificadas com organização de evento, apesar de emitidas com a mesma
data, denotam em sua descrição números de vendas distintos, indicando a existência de
fornecimento diverso. Quanto às sobras identificadas de impulsionamento de conteúdo em rede
social o prestador de contas reconheceu que o valor não foi totalmente utilizado, comprometendo-
se a efetuar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. De qualquer forma, não houve a
identificação pelos sistemas disponíveis a esta Justiça de hipóteses de recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas ou de origem não identificada. Não houve identificação de extrapolação
de limite de gastos ou omissão de receitas e gastos eleitorais, fato constatado também pelo
Ministério Público Eleitoral. Ainda, atestada a regularidade formal da documentação apresentada,
analisadas as doações diretas ou recebidas de outros prestadores de contas, as receitas foram
devidamente registradas e transitaram nas respectivas contas bancárias, possibilitando a
fiscalização desta Justiça. Da mesma forma, as despesas foram regularmente vinculadas a
documentos fiscais e/ou recibos, nos termos do parágrafo único do mesmo art. 65 da Resolução
TSE 23607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IAN MARTIN VARGAS (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE DELATTRE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44834251
30/01/2026
19:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44834251 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.937
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ELEITORAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600336-41.2024.6.16.0104 – Foz do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: IAN MARTIN VARGAS
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - OAB/PR82943
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PROCESSUAL.
QUITAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. FUNDAMENTAÇÃO: ART. 523, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL; ART. 367 DO CÓDIGO ELEITORAL; ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97.
INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao apreciar embargos anteriormente
opostos pelo Ministério Público Eleitoral, reconheceu que a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, quando aplicada no âmbito do cumprimento de sentença oriundo de prestação de contas
eleitorais, é passível de anotação no cadastro eleitoral, com reflexos na obtenção da certidão de quitação
eleitoral.
2. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não apreciou a tese defensiva de que
o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral configuraria inovação recursal, porquanto apresentado
apenas em sede recursal, violando os arts. 1022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer o
acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a incidência da referida
multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, sustentando
a inexistência de omissão e a inocorrência de inovação recursal.

Num. 44834251 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da
alegação de inovação recursal atribuída ao Ministério Público Eleitoral, relativamente à aplicação da multa
prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, e se a análise da aplicabilidade da referida multa
implica ampliação do objeto litigioso ou introdução de questão estranha aos limites da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se configura inovação recursal quando a controvérsia diz respeito à incidência de consectário legal
automático, decorrente da própria dinâmica do cumprimento de sentença. A multa prevista no art. 523, § 1º,
do Código de Processo Civil constitui consequência jurídica direta da inércia do devedor em satisfazer a
obrigação no prazo legal, podendo, inclusive, ser aplicada de ofício pelo juízo, independentemente de
provocação específica das partes.
6. A análise da aplicabilidade da referida multa e de seus efeitos jurídicos não implica ampliação do objeto
litigioso nem introdução de questão estranha aos limites da lide, mas simples desdobramento normativo da
fase executiva, plenamente compatível com o princípio da legalidade e com a sistemática do cumprimento
de sentença.
7. A matéria relativa à incidência da multa e à sua natureza jurídica já integrava o contexto processual, tendo
sido objeto de debate nos autos, o que afasta, por completo, a alegação de surpresa ou ampliação indevida da
causa de pedir em grau recursal.
8. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas
aqueles capazes de, em tese, afastar a conclusão da decisão. A rejeição implícita de tese defensiva, quando
incompatível com a fundamentação adotada, não caracteriza omissão apta a ser sanada por embargos de
declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de Julgamento: 1. A multa processual decorrente do inadimplemento de
determinação judicial de devolução de valores ao erário, quando imposta pela
Justiça Eleitoral, impede a emissão de certidão de quitação eleitoral. 2. A
imposição de multa processual pela Justiça Eleitoral permite a anotação do
código ASE 264 no cadastro eleitoral.
_________

- Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Código de
Processo Civil, art. 523, § 1º; Código Eleitoral, art. 367.
- Jurisprudência Relevante Citada: CGE, Petição nº 22.427/2009, Decisão
Monocrática em 26/10/2011; Tribunal Superior Eleitoral, ED-REspe nº
060000460, Rel. Min. André Mendonça, Julgamento: 10/09/2024, Publicação:
17/09/2024; ED–REspeEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de

Num. 44834251 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
1º.3.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2026
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se embargos de declaração opostos por IAN MARTINS VARGAS em face do acórdão
proferido por esta Corte sob nº 68.549 (ID 44752887), que ao apreciar embargos anteriormente
opostos pelo Ministério Público Eleitoral, reconheceu que a multa prevista no art. 523, § 1º, do
Código de Processo Civil, quando aplicada no âmbito do cumprimento de sentença oriundo de
prestação de contas eleitorais, é passível de anotação no cadastro eleitoral, com reflexos na
obtenção da certidão de quitação eleitoral.
Em suas razões (ID 44761286), o embargante aponta a existência de omissão no julgado,
sustentando, em síntese, que: a) o julgado foi omisso, uma vez que não apreciou a tese defensiva
de que o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral configuraria inovação recursal,
porquanto apresentado apenas em sede recursal; b) a ausência de enfrentamento específico
desse ponto violaria os arts. 1022 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o
acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para afastar a incidência da
referida multa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná (ID 44815641) manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão e a inocorrência
de inovação recursal.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
notadamente a tempestividade, conheço dos embargos opostos.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os aclaratórios devem ser rejeitados.

Num. 44834251 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
Explico.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
dirimidas.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material."

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
"Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa."
Na espécie, o acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
MULTA PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DE MULTA APLICADA EM
DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO . ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face de acórdão que deu
provimento a recurso para afastar a anotação do valor total a ser devolvido como como multa eleitoral e
garantir a expedição de certidão de quitação eleitoral.
2. O acórdão embargado compreendeu que a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional,
referente a valores não utilizados em impulsionamento de conteúdo digital, possui natureza de sanção
obrigacional de caráter restitutivo, e não de multa eleitoral de índole punitiva, não constituindo óbice à
quitação eleitoral.
3. O Ministério Público Eleitoral alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria se omitido
quanto à análise da incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil.

Num. 44834251 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a multa processual prevista no art. 523, § 1º, do Código de
Processo Civil, incidente sobre o valor a ser restituído ao erário por ausência de comprovação do
recolhimento do valor determinado pela sentença, possui natureza eleitoral e, portanto, impede a emissão de
certidão de quitação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, ao contrário do que ocorre com as multas,
inclusive aquelas de caráter processual, não implica em restrições à obtenção de certidão de quitação
eleitoral e não implicam na anotação do ASE 264 - MULTA ELEITORAL no Cadastro Nacional de
Eleitores.
6. A multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, decorrente do inadimplemento de
cumprimento de sentença, possui natureza processual, mas o artigo 367 do Código Eleitoral não restringe a
sua incidência apenas às multas decorrentes de infrações eleitorais stricto sensu.
7. A ausência de satisfação de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, independentemente da sua natureza,
implica ausência de quitação eleitoral ao cidadão inadimplente, como se extrai, a contrario sensu, do contido
no § 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos
infringentes, considerando que ainda não houve imposição de multa por parte do juízo competente.
Tese de Julgamento: 1. A multa processual decorrente do inadimplemento de
determinação judicial de devolução de valores ao erário, quando imposta pela
Justiça Eleitoral, impede a emissão de certidão de quitação eleitoral. 2. A
imposição de multa processual pela Justiça Eleitoral permite a anotação do
código ASE 264 no cadastro eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º; Código de
Processo Civil, art. 523, § 1º; Código Eleitoral, art. 367.
Jurisprudência Relevante Citada: CGE, Petição nº 22.427/2009, Decisão
Monocrática em 26/10/2011.

Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado, quanto à ausência de análise
da alegada inovação recursal atribuída ao Ministério Público Eleitoral, relativamente à aplicação
da multa.
Cumpre assentar que não se configura inovação recursal quando a controvérsia diz respeito à
incidência de consectário legal automático, decorrente da própria dinâmica do cumprimento de

Num. 44834251 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
sentença. A multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui consequência
jurídica direta da inércia do devedor em satisfazer a obrigação no prazo legal, podendo, inclusive,
ser aplicada de ofício pelo juízo, independentemente de provocação específica das partes.
Nesse contexto, a análise da aplicabilidade da referida multa e de seus efeitos jurídicos não
implica ampliação do objeto litigioso nem introdução de questão estranha aos limites da lide, mas
simples desdobramento normativo da fase executiva, plenamente compatível com o princípio da
legalidade e com a sistemática do cumprimento de sentença.
Ademais, verifica-se que a matéria relativa à incidência da multa e à sua natureza jurídica já
integrava o contexto processual, tendo sido objeto de debate nos autos, o que afasta, por
completo, a alegação de surpresa ou ampliação indevida da causa de pedir em grau recursal.
Destaca-se que a questão ora suscitada já havia sido enfrentada pela Procuradoria Regional
Eleitoral, quando da interposição de recurso eleitoral, com manifestação expressa e
fundamentada sobre o tema, conforme se depreende do excerto transcrito a seguir:
"...como consta dos autos o devedor foi intimado para realizar o pagamento
do débito sob pena de acréscimo de multa de 10%, nos termos do art. 523, §
1º, do CPC (id 44468390), e tendo transcorrido o prazo sem o pagamento,
houve a incidência da multa.

Portanto, como demonstrado, as razões recursais não prosperam pois o
recorrente encontra-se inadimplente, isto é, não quite com a Justiça Eleitoral,
inclusive com dívida de pena de multa, pelo que correta sua inscrição em
dívida ativa, o que, por consequência, obsta a emissão de certidão de quitação
eleitoral." (ID 44487663)

Verifica-se que o acórdão embargado limitou-se a esclarecer, de forma suficiente e coerente, a
questão jurídica essencial submetida à apreciação deste Tribunal, qual seja, a possibilidade de
aplicação da multa do art. 523, § 1º, do CPC, no âmbito do cumprimento de sentença eleitoral e
os reflexos daí decorrentes no assentamento eleitoral do candidato.
Vejamos:
"A decisão foi inequívoca ao estabelecer a distinção, com base na Resolução TSE nº 23.709/2022, entre
"multa eleitoral" - sanção de caráter punitivo por violação à legislação - e "sanção obrigacional eleitoral" -
que tem por objeto a devolução de valores, possuindo natureza eminentemente restitutiva. Ficou assentado
que o débito do embargado se enquadra nesta segunda categoria.
Muito embora em momento anterior, tenha adotado entendimento diverso, quanto a possibilidade de
aplicação do art.523, § 1º, do Código de Processo Civil, em vista dos fundamentos trazidos no voto
divergente apresentado pela Desa. Cláudia Cristina Cristofani, na sessão virtual de 23.09.2025, revejo meu
posicionamento, para adotar a interpretação apresentada
O voto divergente, de forma didática, tratou da matéria nos seguintes termos:
Com efeito, tal como apontado no acórdão embargado, a determinação de devolução de valores ao Tesouro

Num. 44834251 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
Nacional, ao contrário do que ocorre com as multas, inclusive aquelas de caráter processual, não implica em
restrições à obtenção de certidão de quitação eleitoral e não implicam na anotação do ASE 264 - MULTA
ELEITORAL no Cadastro Nacional de Eleitores.
Contudo, no caso dos autos, o embargado foi regularmente intimado para quitar o débito em 11/03/2025 (id.
44468391) e não efetuou o pagamento, limitando-se a questionar a determinação de anotação do código
ASE. Em razão do inadimplemento, o embargante está sujeito à aplicação da multa de 10% sobre o valor do
débito, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, de seguinte teor:
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre
parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o
executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por
cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
Em que pese a multa em questão ser de índole processual - inadimplemento de cumprimento de sentença - e
não material, como as multas previstas na legislação eleitoral, fato é que o artigo 367 do Código Eleitoral
não restringe a sua incidência apenas às multas decorrentes de infrações eleitorais stricto sensu, possuindo
caráter generalista:
Art. 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão
às seguintes normas:
(...)
III - Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, será considerada dívida líquida e
certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que fôr inscrita em livro próprio no Cartório
Eleitoral;
IV - A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma
prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo a
ação perante os juízos eleitorais;
(...)
§ 1º As multas aplicadas pelos Tribunais Eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de
cobrança mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na Secretaria do Tribunal
competente. (Incluído pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)
[não destacado no original]
A ausência de satisfação de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, independentemente da sua natureza,
implica ausência de quitação eleitoral ao cidadão inadimplente, como se extrai, a contrario sensu, do contido
no § 7º do artigo 11 da Lei nº 9.504/97:
Art. 11.
§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o
regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos
relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
[não destacado no original]
Como deflui da literalidade do dispositivo, impedem a quitação eleitoral

Num. 44834251 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
a existência de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, independente do
seu fundamento legal.
Registra-se que essa questão já foi apreciada especificamente pela Corregedoria-Geral Eleitoral em 2011,
então capitaneada pela d. Ministra Nancy Andrighi, que assim se manifestou:
Relativamente à maneira como deveria ser efetivada a cobrança de multas aplicadas com fulcro no Código
de Processo Civil, em especial as previstas no art. 18, referente a litigância de má-fé, e no parágrafo único
do art. 538, referente a embargos protelatórios, em feitos eleitorais nos quais não existe parte contrária, tal
como acontece nos processos de Registro de Candidatura não impugnado e nas Prestações de Contas de
Campanha, a COFIC/SOF assinala que essas multas deverão ser cobradas com o código de Guia de
Recolhimento da União 18804-2 - MULTA P/ ATO ATENTATÓRIO EXERCÍCIO JURISDIÇÃO, cujos
recursos são destinados à Secretaria do Tesouro Nacional.
Caso as mencionadas multas estabelecidas no arts. 18 e 538, parágrafo único, do CPC sejam cominadas em
caráter definitivo e não solvidas pelo devedor, deverá ser consignado o código de ASE 264 - multa eleitoral
- no histórico da inscrição desse eleitor, impedindo sua quitação eleitoral, de acordo com a já citada
Informação 145/2010-CGE.
Relevante salientar a desnecessidade intimação de devedor para pagamento da multa após o trânsito em
julgado de decisão condenatória, conforme anteriormente assinalado pela secretaria desta Corregedoria-
Geral, uma vez que o inciso III do art. 367 do Código Eleitoral, o caput do art. 3º da Res.-TSE 21.975, de
2004, bem como o caput do art. 4º da Portaria TSE 288, de 2005, estabelecem que as multas não quitadas no
prazo de trinta dias do trânsito em julgado da decisão serão reputadas como dívida líquida e certa, para
efeito de cobrança, mediante executivo fiscal.
(...)
Inexistindo outras providências a serem tomadas no âmbito desta Corregedoria-Geral, determino o
arquivamento dos autos.
[CGE, Petição nº 22.427/2009, Decisão Monocrática em 26/10/2011, não destacado no original]
Efetivamente, é de se reconhecer que a multa aplicada ao devedor inadimplente pela Justiça Eleitoral, na
forma do art.523, § 1º, do Código de Processo Civil possui natureza eleitoral, sendo, portanto, possível sua
anotação no cadastro eleitoral.
No caso, persistindo a inadimplência por parte do candidato, e em havendo a imposição da multa de 10 %
sobre o valor do débito, prevista no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil, esta multa será passível de
anotação no cadastro eleitoral."

Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024). A rejeição implícita de tese defensiva, quando incompatível com a fundamentação
adotada, não caracteriza omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas, que a inconformidade
manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo Tribunal não configura omissão
apta a ensejar correção ou complementação da decisão. Pelo contrário, evidencia-se mera
tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é incompatível na estreita via dos embargos

Num. 44834251 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
de declaração.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO
DE
MANDATO
ELETIVO
(AIME).
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. São incabíveis os embargos de declaração quando ausente, no acórdão
recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses
exaustivas de seu cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
2. Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta via recursal, uma vez
que os declaratórios não são meio processual adequado para reforma da
decisão.
3. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões
suficientes à formação do seu convencimento.
4. Embargos de declaração rejeitados, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
(ED-REspEl nº 060000460 Acórdão BELÉM - PA, Relator(a): Min. André Mendonça, Julgamento:
10/09/2024, Publicação: 17/09/2024) - Destaquei

No presente caso, o embargante maneja os aclaratórios com a finalidade exclusiva de rediscutir a
matéria já apreciada, devidamente analisada por esta Corte por ocasião do julgamento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou:

"Dessa forma, ausente inovação recursal e omissão no Acórdão, os presentes
Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar
o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo
com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois, qualquer situação de
omissão, contradição ou obscuridade no decidido.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas tão
somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado
o sentido da decisão, o que não se verifica no caso."

Num. 44834251 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26

Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (1327) Nº 0600336-41.2024.6.16.0104 - Foz do Iguaçu - PARANÁ
- RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: IAN MARTIN VARGAS -
Advogados do(a) EMBARGANTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A, GUILHERME HENRIQUE DELATTRE - PR82943 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do

Num. 44834251 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/01/2026 19:39:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26013019393745100000043770758
Número do documento: 26013019393745100000043770758
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/02/2026 14:50:26
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2026